Tribunal: TJMT
Processo: 1009235-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009235-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1686-41 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), S. DE MORAIS LEITE - ME - CNPJ: 09.386.588/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO DE MORAIS LEITE - CPF: 326.154.691-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que determinou o recálculo dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa atualizado, conforme fixado na sentença e mantido no acórdão, em cumprimento de sentença originada de ação revisional cumulada com pedidos declaratórios e indenizatórios.

O agravante sustentou que, após a apuração do montante econômico do feito, deve este valor ser utilizado como base de cálculo para os honorários advocatícios

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível alterar, na fase de cumprimento, a base de cálculo dos honorários advocatícios, de valor da causa para valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença fixou os honorários sobre o valor da causa e o acórdão não alterou esse critério.

4.

A modificação da base de cálculo viola a coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A
base
de cálculo da verba
honorária
é insuscetível de modificação na execução ou na fase de
cumprimento
da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. (STJ - AR: 5869 MS 2016/0218564-6).

1.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 20, § 3o; CPC/2015, arts. 502 e 507; Súmula 14 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR 5869/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1746180/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da Vara Única Comarca de Nova Canaã do Norte (MT) que, em Cumprimento de Sentença, o seguinte teor:

“Diante do exposto,
ACOLHO
a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para o fim de
DECLARAR
incorretos os cálculos apresentados pelo exequente, quando da formulação do pedido de cumprimento de sentença e
DETERMINAR
a intimação do exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar demonstrativo discriminado em conformidade com o disposto na sentença de Id. 131120367 e com os critérios desta decisão, sendo que o silêncio será interpretado como concordância aos valores depositados pela parte executada.

Pondera-se, ainda, que a data limite de atualização deve ser aquela do protocolo da petição de cumprimento de sentença à Id. 136006933 (04.12.2023).

Preclusa a via recursal,
EXPEÇA-SE
a alvará judicial para levantamento da quantia incontroversa depositada nos autos, quando então,
INTIME-SE
a parte exequente para informar os dados bancários para o fim de viabilizar a expedição do alvará.

CONDENO
a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da parte executada, no importe de 10% (dez) por cento sobre o valor cobrado em excesso.”

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n. 1009235-20.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Rescisão de Negócio Jurídico c/c Revisional de Contrato Bancário c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Liminar de Tutela Cautela, determinou o recálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor atualizado da causa em R$ 30.000,00.

O agravante alega que o feito visa o recebimento de honorários sucumbenciais, cuja decisão de primeira instância fixou os honorários em 15% sobre o valor da causa, de R$ 30.000,00, e posteriormente, foi alterada em sede de apelação para 50% sobre esse
quantum
.

Diz que, após a liquidação, o montante econômico da causa fixou-se em R$ 238.050,00, o que, segundo o agravante, deveria ser considerado para recalcular os honorários advocatícios, buscando garantir uma justa remuneração aos serviços prestados.

Assegura que, a aplicação do percentual de 7,5% sobre a quantia recalculada de R$ 238.050,00, e não sobre a original, é uma medida que busca assegurar a justa remuneração do trabalho do advogado, refletindo o valor real.

Tutela recursal indeferida (ID. 277568370).

Contraminuta no ID. 281697875.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante afirma que, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, de forma a evitar que os honorários sejam calculados com base em um valor desatualizado e que prejudique o direito à justa remuneração pelo trabalho advocatício.

A decisão ora atacada, foi proferida nos seguintes termos:

(...)

Coisa Julgada e Base de Cálculo dos Honorários

A sentença proferida fixou expressamente os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa atualizado, e não sobre o valor da condenação.

O acórdão que reformou parcialmente a decisão apenas redistribuiu a sucumbência entre as partes, sem modificar a base de cálculo dos honorários.

Dessa forma, a interpretação extensiva pretendida pelo exequente, de calcular os honorários sobre o valor da condenação, é vedada pela coisa julgada. (...)

Portanto, os honorários advocatícios deverão ser recalculados sobre o valor da causa atualizado de R$ 30.000,00.

Correção Monetária e Juros Moratórios

A atualização monetária dos honorários advocatícios deve observar a Súmula 14 do STJ, que dispõe: “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”.

Assim, a correção monetária deve ser aplicada a partir da data do ajuizamento da ação e não de outro marco processual.

Quanto aos juros moratórios, este deve incidir a partir do trânsito em julgado. (...)

Excesso de Depósito Judicial e Necessidade de Verificação pela Contadoria Judicial

O Banco Bradesco S.A. alega que, em 27/01/2020, realizou um depósito judicial de R$ 607.413,95, que já garantiria integralmente os honorários advocatícios.

Diante da controvérsia, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que:

1. Recalcule o valor devido de honorários advocatícios sobre o valor da causa de R$ 30.000,00, conforme fixado na sentença.

2. Aplique correção monetária a partir do ajuizamento da ação (sobre o valor da causa).

3. Aplique juros moratórios apenas após o trânsito em julgado (sobre os honorários).

4. Verifique se o valor já depositado pelo executado foi suficiente para quitar integralmente os honorários devidos.

(...)

O cliente do agravante propôs Ação Revisional julgada improcedente, com condenação do autor nas custas e honorários arbitrados em
15% sobre o valor da causa
em favor dos réus, agora agravados.

Posteriormente, o acórdão que reformou parcialmente a decisão apenas redistribuiu a sucumbência entre as partes, sem modificar a base de cálculo dos honorários.

O pedido de modificação da base de cálculo dos honorários, para que incidisse sobre o valor da condenação, não pode ser atendido, uma vez que o processo transitou em julgado, impossibilitando alterações nos parâmetros decididos.

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. ART. 20, § 3o, DO CPC/1973. TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OFENSA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a substituição, na fase de cumprimento de sentença, do parâmetro adotado pela sentença exequenda (condenação), utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios, por "proveito econômico", de modo a abranger provimento de conteúdo declaratório, ofende a coisa julgada e o artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973. 2.
A base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes.
3. No caso dos autos, a determinação contida no acórdão rescindendo de que o cálculo da verba honorária abrangesse, além do valor da condenação (correspondente à repetição do indébito), outra parcela, de conteúdo declaratório (consistente no reconhecimento de quitação de dívida), além de ofender o comando expresso do § 3o do artigo 20 do CPC/1973, também violou a coisa julgada formada com o trânsito em julgado da referida sentença exequenda. 4. Ação rescisória procedente.”
(STJ - AR: 5869 MS 2016/0218564-6, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Julgamento: 30/11/2021, Segunda Seção, DJe 04/02/2022)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. VALOR DA CAUSA
. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, a recorrente pretende revisar, em fase de cumprimento de sentença, a base de cálculo dos honorários advocatícios fixada no título executivo, sob o argumento de que se está diante de erro material corrigível a qualquer tempo. 2.
Ocorre que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1746180 PR 2020/0211448-3, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 10/05/2021, Quarta Turma, DJe 09/06/2021)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025